Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
3. Comprovada a ausência de baixa do gravame que impediu a transferência de titularidade do veículo, mantém-se a improcedência do pedido que visava à declaração de situação jurídica contrária.
4. Apelação conhecida e não provida.